Tribunal: TJES
Processo: 5024568-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024568-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEYMAXSON SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: ISMAEL SOARES DE VARGAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024568-51.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: KLEYMAXSON SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO
: ISMAEL SOARES DE VARGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ENGAVETAMENTO (COLISÃO EM EFEITO DOMINÓ). TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Ismael Soares de Vargas em face de Kleymaxson Santos de Souza, alegando que, no dia 01/03/2024, o veículo do requerido, conduzido por terceiro de prenome Alex, colidiu na traseira de um veículo Nissan Versa, que por sua vez foi arremessado contra o veículo Fiat Mobi alugado e conduzido pelo autor, causando-lhe danos. A parte autora afirma que, diante da recusa do réu em arcar com o prejuízo, precisou restituir o veículo à locadora e pagar o valor de R$ 1.624,00 pela substituição do para-choque traseiro, conforme nota fiscal juntada. Pleiteia o ressarcimento dos danos materiais e a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.”

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 1.624,00 (mil seiscentos e vinte e quatro reais), a título de danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade do réu pelo acidente automobilístico narrado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia, vez que réu foi regularmente citado para comparecer à audiência de conciliação (ID. 14671825), ocasião em que foi expressamente advertido quanto à obrigatoriedade de seu comparecimento pessoal, sob pena de revelia e de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Sendo que, tendo o réu deixado de comparecer injustificadamente ao ato, operou-se validamente a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, não podendo, agora, alegar nulidade processual decorrente de sua própria inércia.

5. No mérito, vale elucidar, inicialmente, que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: “
[...] 3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2091428 MA 2021/0395756-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)”.

6. Feito esse destaque, gira a lide em torno de acidente automobilístico provocado pelo veículo do Réu (D20), que colidiu com o veículo terceiro (Nissan Versa), que por sua vez abalroou o veículo do autor (Fiat Mobi), causando-lhe danos materiais na ordem de R$ 1.624,00. Nesse sentido, as provas dos autos corroboram com a ocorrência do acidente de trânsito e a responsabilidade civil do requerido por tal evento, não havendo qualquer situação a excluir sua culpabilidade pelo sinistro. Neste viés, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, há presunção de culpa daquele que bate na parte traseira de veículo automotor, não havendo dúvidas de que foi o veículo do requerido quem colidiu na traseira do veículo do terceiro, sendo este impulsionado em direção ao veículo do autor, sofrendo o impacto na sua traseira.

7. Nessa esteira de ideias, os danos materiais estão comprovados a partir das avarias constatadas no veículo da recorrida (id. 14671817), de modo que são válidos os orçamentos apresentados (ID. 14671816), fazendo jus ao percebimento do prejuízo financeiro de R$ 1.624,00.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)